Tribunal: TJDFT
Processo: 0754202-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754202-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURAN SUELY MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 54619707), interposto por JURAN SUELY MARQUES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n° 0713170-69.2023.8.07.0018, acolheu o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu que autorize a cobertura do medicamento Pegasys, de acordo com a prescrição do médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00, nos termos a seguir (ID 180732008 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JURAN SUELY MARQUES DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BEVACIZUMABE (marca AVASTIN), e o respectivo procedimento de APLICAÇÃO no olho direito, nos termos da prescrição médica ID 180493411 (posologia: 0,05ml, aplicação intravítrio no olho direito, a cada 4 semanas), IDs 177867482 (inicial) e 180493410 (emenda). A parte autora sustenta que o medicamento é "registrado na ANVISA e incorporado a atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS, e que, no momento, não está disponível nos estoques da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal", ID 177864755 - fl. 02. Contudo, conforme Nota Técnica 424 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt424.pdf/view), o medicamento requerido não tem protocolo clínico específico pelo Ministério da Saúde. Narra, em síntese, a parte autora que (I) possui 43 (quarenta) anos de idade e foi diagnosticada com NEOVASCULARIZAÇÃO MIÓPICA EM OLHO; (II) o médico Dr. CLÉCIO FERNANDES FERREIRA CRM/DF 26596, indicou a realização de tratamento com o seguinte medicamento aplicação de AVASTIN EM OLHO DIREITO ID 177867482; (III) já realizou duas aplicações particulares ID 177867478, sob o montante de R$ 1.900,00 (um mil e novencentos reais) cada, recebendo ajuda de vaquinha e de seus amigos, não disposto de qualquer meio possível para conseguir a aquisição do medicamento, que deve ser administrado mensalmente, para evitar o cegueira total em seu olho; (IV) a demora na realização da providência vindicada acarreta "risco de perda visual irreversível em olho acometido", conforme relatório médico ID 177867482. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 178046954. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BEVACIZUMABE (marca AVASTIN), e o respectivo procedimento de APLICAÇÃO no olho direito, nos termos da prescrição médica ID 180493411 (posologia: 0,05ml, aplicação intravítrio no olho direito, a cada 4 semanas), IDs 177867482 (inicial) e 180493410 (emenda). Conforme Nota Técnica 424 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt424.pdf/view), o medicamento requerido não tem protocolo clínico específico pelo Ministério da Saúde. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, na Nota Técnica 424 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt424.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusão desfavorável à dispensação do fármaco requerido em casos em que o(a) paciente apresenta Degeneração macular miópica Relacionada à Idade (DMRI), tecendo as seguintes considerações: "6. CONCLUSÕES Considerando que, segundo relatório médico e exames em anexo, a paciente apresenta Degeneração macular miópica; Considerando que não há descrição em relatório médico de que houve tentativa de outras terapias para o tratamento da doença, como fotocoagulação a laser, tratamento este disponível no SUS; Considerando que os antiangiogênicos (ranibizumabe, bevacizumabe ou aflibercepte) no tratamento da neovascularização coroidal, associada à miopia grave, ou seja, no tratamento da maculopatia miópica, não tem protocolo clínico específico pelo Ministério da Saúde; Considerando que o principal Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para maculopatia trata da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) e orienta o uso do bevacizumabe; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA." Frisa-se que o uso do antiangiogênico BEVACIZUMABE, requerido pela parte autora, no tratamento da neovascularização coroidal, associada à miopia grave, ou seja, no tratamento da maculopatia miópica, não tem protocolo clínico específico pelo Ministério da Saúde. Ademais, atenta-se que (I) o relatório ID 180493411 foi emitido em clínica/hospital particular, ou seja, a parte autora ainda não foi avaliada por um(a) médico(a) do SUS; (II) a parte autora já realizou duas aplicações particulares ID 177867478, sob o montante de R$ 1.900,00 (um mil e novencentos reais) cada; e (III) a parte autora não comprovou o esgotamento de todos tratamento fornecidos pelos SUS para o caso clínico da parte autora (não há descrição no relatório do médico particular de que houve tentativa de outras terapias para o tratamento da doença, como fotocoagulação a laser, tratamento este disponível no SUS). Dentro desse contexto, principalmente em face da ausência de protocolo clínico específico pelo Ministério da Saúde para o uso do medicamento requerido e da ausência de comprovação do esgotamento dos tratamento fornecidos pelos SUS, reputo não demonstrado, de plano, o requisito da imprescindibilidade do tratamento. Com efeito, sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, é certo que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe de recursos ilimitados. Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal que forneça medicação não padronizada de alto custo a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar (significa!) deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. 1 _ Ante o exposto, tendo em vista (I) o relatório ID 180493411 foi emitido em clínica/hospital particular, ou seja, a parte autora ainda não foi avaliada por um(a) médico(a) do SUS; (II) a parte autora já realizou duas aplicações particulares ID 177867478, sob o montante de R$ 1.900,00 (um mil e novencentos reais) cada; (III) a parte autora não comprovou o esgotamento de todos tratamento fornecidos pelos SUS para o caso clínico da parte autora (não há descrição no relatório do médico particular ID 180493411 de que houve tentativa de outras terapias para o tratamento da doença, como fotocoagulação a laser, tratamento este disponível no SUS); (IV) a ausência de protocolo clínico específico pelo Ministério da Saúde para o uso do medicamento requerido, tratando-se de um fármaco não padronizado de alto custo; (V) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (VI) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; e (VII) a conclusão desafavorável dos técnicos que assessoram este Juízo, para caso semelhante que trata de Degeneração macular miópica Relacionada à Idade (DMRI), indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 1.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 2 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 5 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 5.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir.5 5.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 6 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 7 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 9 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 10 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 11 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS Concedida a gratuidade da justiça, ID 177894295. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 12 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. A Agravante alega em suas razões que possui 43 (quarenta) anos de idade e foi diagnosticada com neovascularização miópica em olho, sendo-lhe indicado tratamento com o aplicação de avastin no olho direito a cada 4 semanas por tempo indeterminado. Com isso, motivou a ação cominatória, pretendendo a condenação do DISTRITO FEDERAL ao fornecimento de medicamento registrado junto à ANVISA e incorporado a atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS, ao argumento de não estar disponível nos estoques da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Invoca o Art. 196 da CF/88, o Art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como entendimentos jurisprudenciais. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o Agravado forneça a medicação pleiteada. Para tanto, alega que a probabilidade do direito se encontra demonstrada a partir dos laudos e documentos que comprovam sua situação de saúde, além do o Art. 196 da CF/88, o Art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como entendimentos jurisprudenciais, bem como sua situação que não permite arcar com os custos do medicamento. Alega que o perigo de dano está presente no risco de agravamento de seu estado geral de saúde, risco de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente, diminuindo significativamente a qualidade de vida e a capacidade produtiva, risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, risco de sofrimento adicional ao paciente, incluindo dor, ansiedade e estresse, provocados pela demora em obter o tratamento de que necessita, além do risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento e do risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a sua condição de saúde se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o procedimento. A Agravante entende existir risco ao resultado útil do processo, materializado na sensibilidade ao tempo, bem como no risco de agravamento do quadro de saúde e de comprometimento da saúde, com eventuais complicações e agravamentos do quadro de saúde dos pacientes, gerando ainda maior gasto público para a realização de tratamentos que se tornam mais complexos e onerosos do que aqueles previstos inicialmente. Além disso, alega que, quanto maior a demora, menores os efeitos benéficos do tratamento, maiores as chances de comorbidades e complicações em seu estado de saúde e maiores os custos a serem futuramente absorvidos pelo sistema único de saúde. Não houve recolhimento de custas em face do deferimento na origem de gratuidade, o qual se mantém no presente recurso. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo e não teve as custas recolhidas em face da gratuidade. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha a Agravante colacionado aos os documentos expostos na origem, o tema ainda é controvertido e merece apreciação meritória, ressaltando, inclusive, vários julgados de nossa Relatoria a respeito do tema: 0718264-52.2023.8.07.0000, 0704387-25.2022.8.07.0018, 0700447-59.2020.8.07.0006, entre outros). Isso porque transparece dos autos a ausência de protocolo clínico, conforme exposto tanto na decisão agravada, quanto na Nota Técnica 424. Além disso, o Tema 106 do STF já elencou requisitos em relação aos quais o direito vindicado pela Agravante, para fins de tutela recursal, é igualmente controvertido, pois, para tanto, torna-se necessário, como bem frisado na origem, robustecer o feito com a apreciação do NATJUS/TJDFT, a fim de integrar o convencimento. Ao que parece, a decisão agravada encaminhou o feito para o NATJUS/TJDFT, oportunizando, inclusive, a possibilidade de reapreciação do pedido liminar. Isso porque o rol documental que lastreia o pedido foi totalmente confratado por expert privado, sem que se oportunizasse, inclusive, a percepção do profissional do SUS a respeito de outras vias de tratamento. Em relação ao perigo de dano, trata-se de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar, logo de plano e pronto, o comprometimento imediato da saúde da Agravante. De mais a mais, trata-se de pedido satisfativo, que se confunde com o mérito, de acordo com o Art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 16:24:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador